Tribunal: STF
Processo: Rcl 366
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-20
Data de publicação: 1992-05-20

Ementa:
Reclamação. Alegação de usurpação de competência do  Supremo
Tribunal Federal local, ao dar-se este  por  competente  para  julgar
ação rescisória.
         - O Tribunal local e o único que e  competente  para  julgar
ação rescisória cujo objeto e exclusivamente a  rescisão  de  julgado
seu. Ja o afirmou o Plenário desta Corte, ao julgar a ação rescisória
1151, relator o Sr. Ministro Alfreto Buzaid  (RTJ  112/74  e  segs.).
Nesse julgamento firmou-se o princípio de  que  "o  Supremo  Tribunal
Federal não pode julgar a ação rescisória, porque o seu objeto não  e
acórdão da Corte, mas acórdão proferido nos embargos infringentes  em
segundo grau de jurisdição".
         - No caso, o Tribunal de Justiça do  Estado  do  Parana,  em
verdade, se deu por competente, não porque o único acórdão atacado na
rescisória seja seu, mas porque considerou - como se  o  desta  Corte
tivesse sido alternativamente  impugnado  na  rescisória  -  que  era
possivel examinar o pedido de rescisão do seu aresto,  para  julga-lo
procedente ou não, porque os do Supremo Tribunal Federal  que  não  o
reformaram  não  trataram  das  questões   federais,   invocadas   na
rescisória. Assim, julgando, o Tribunal local, na realidade,  ja  deu
pela possibilidade jurídica do pedido (rescisão de acórdão seu que  e
rescindivel), o que  pode  conduzir  a  violação  da  autoridade  dos
julgados desta Corte, hipótese em que também e cabivel  a  reclamação
para a garantia de suas decisões.
         -  Improcedencia,  porem,  da  alegação  de   usurpação   de
competência. Não-ocorrencia  da  hipótese  prevista  na  Súmula  249.
Aplicação da Súmula 515.
         Reclamação improcedente.